Tribunal: TJDFT
Processo: 0007840-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. INCONSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MENORIDADE RELATIVA. IDADE SUPERIOR A VINTE E UM ANOS NA DATA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, a condenação dos apelantes deve ser mantida.
2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
3. Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06). No particular, as circunstâncias retratadas não deixam dúvidas acerca da prática do delito de tráfico de drogas pelos acusados, razão pela qual o pleito desclassificatório deve ser afastado.
4. Possuindo o réu mais de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos apurados, inviável o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
5. Tratando-se de acusado reincidente, afasta-se a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, porquanto ausente um de seus requisitos.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.